Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-91.2018.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001689-91.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA DOLORES ALVES DA SILVA - CPF: 571.743.001-97 (VÍTIMA), CLAUDEMIR FONTES DA SILVA - CPF: 000.732.151-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –TENTATIVA DE
FURTO NOTURNO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO– INTENÇÃO DE FURTAR – NÃO DEMONSTRADA –VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROVAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO -
ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme se observa do depoimento prestado pela única testemunha que presenciou os fatos, o acusado apenas puxou a maçaneta do veículo e saiu, inexistindo ânimo de assenhoramento, tanto é assim que não há nos autos provas de que o acusado tenha, ao menos, vigiado ou mesmo olhado para dentro do veículo, quiçá insistido de qualquer outra forma na subtração do bem. [...]Assim, ante a falta de prova segura para condenação, evidenciada, ainda, por ausência de circunstâncias provadas confiáveis, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. ”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito –ID 68725975).

“Não havendo elemento hábil a ensejar um édito condenatório e não existindo prova concreta a demonstrar a participação do acusado no crime de furto descrito na denúncia, neste sentido, a absolvição é medida que se impõe [...].”
(TJMG - AP1.0223.08.256132-3/001).

“Inexistindo comprovação judicializada de que o agente invadiu a residência de outrem ciente de que estava agindo contra a vontade do morador, a absolvição é medida que se impõe. ”
(TJMG - AP 1.0313.18.013642-3/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001689-91.2018.8.11.0026- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
ARENÁPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

CLAUDEMIR FONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (Código 68264), que absolveu
CLAUDEMIR FONTES DA SILVA
por tentativa de furto noturno e invasão de domicílio qualificado– art. 155, §1º, c/c art. 14, II, e art. 150, §1º, ambos do CP – (ID. 68725975).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARENÁPOLIS
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar os crimes descritos na denúncia.

Requer provimento para que o apelado seja condenado pela tentativa de furto noturno e invasão de domicílio (ID. 68725996).

CLAUDEMIR FONTES DA SILVA
pugna pelo desprovimento (ID. 68726458).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado absolvido do crime de furto qualificado em sua forma tentada e invasão de domicílio, por insuficiência de provas – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação como incursos nas penas do art. 155, § 1° c/c art. 14, inciso II, e art. 150, §1º, ambos do Código Penal – Pretensões procedentes – Provas suficientes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos – Depoimento da vítima corroborado pela testemunha ocular e pela testemunha policial – Negativa de autoria isolada e divorciada do enredo probatório – Testemunho policial que merece credibilidade, sobretudo porque colhido mediante compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei – Pelo provimento do recurso”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID. 73575976)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 Segundo consta do incluso Inquérito Policial, no dia 18 de maio de 2018, por volta das 00hs, nas proximidades do Posto 03, nesta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado CLAUDEMIR FONTES DA SILVA, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, a saber, 01 (uma) caminhonete Silverado, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme boletim de ocorrência (fls. 03/04), termos de depoimentos (fls. 05/06) e termo de declarações da testemunha (fl. 08), constante nos autos.

Fato 02 No mesmo dia e horário acima informados, o denunciado CLAUDEMIR FONTES DA SILVA, adentrou a residência, localizada na Rua Presidente Vargas, n° 1.533-3, Bairro Vila Nova, próximo ao Posto 03, nesta Cidade de Arenápolis/MT, PERTENCENTE A VÍTIMA, Sra. Maria Dolores Alves da Silva, durante a noite, sem a sua permissão, conforme boletim de ocorrência (fls. 03/04), termos de depoimentos (fls. 05/06) e termos de declarações da testemunha e da vítima (fl. 08 e 23), consoante nos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CLAUDEMIR FONTES DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 155, §1° c.c art. 14, inciso ll, e art. 150, §1° ambos do Código Penal [...]”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça –ID 68714656).

O Juízo singular absolveu o apelado,
“ante a inexistência de infração penal”,
em relação à tentativa de furto noturno e pela
“falta de prova segura para condenação”
da violação de domicílio qualificada.

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Bruno Aparecido de Lima, policial militar (ID. 68724024), Valdeir Silverio de Oliveira, policial militar (ID’s. 68724024/68724028), Anísio José Morais, frentista (ID. 68724028), da vítima Maria Dolores Alves da Silva (ID. 68724032) e interrogado o apelado CLAUDEMIR FONTES DA SILVA (ID. 68724028).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Anísio José Morais (ID. 68725950).

Na audiência de instrução e julgamento, homologou a “
desistência da oitiva das testemunhas (i) Bruno Aparecido de Lima, (ii) Valdeir Silvério de Oliveira e da vítima Maria Dolores Alves da Silva
”, e decretou a revelia do apelado, por ter mudado de endereço sem informar o novo ao Juízo singular (Termo de Audiência – ID. 68725950).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“Em análise acurada, as provas colhidas na fase Policial e Judicial, tenho que não restou provado de forma suficiente à prática de conduta típica pela pessoa do denunciado.

Com efeito, embora tenha demandado uma análise mais apurada aos fatos, nota-se que as provas colhidas pelo contraditório e ampla defesa não são suficientes para condenação do denunciado, posto que a única testemunha que presenciou o alegado furto foi o senhor Anísio José Morais, o qual narrou em Juízo que, por volta da meia noite, o acusado veio para entrar no escritório do posto momento em que questionou ao acusado, quando então o acusado saiu e pulou o muro da residência de uma senhora idosa, motivo pelo qual chamou os policiais que localizaram o acusado dentro do quintal da senhora. Esclareceu que, assim que o acusado saiu do escritório, o seguiu e viu quando Claudemir puxou a maçaneta do veículo e soltou e, logo depois, pulou o muro da senhora, acreditando que o acusado estava drogado.

Conforme se observa do depoimento prestado pela única testemunha que presenciou os fatos, o acusado apenas puxou a maçaneta do veículo e saiu, inexistindo ânimo de assenhoramento, tanto é assim que não há nos autos provas de que o acusado tenha, ao menos, vigiado ou mesmo olhado para dentro do veículo, quiçá insistido de qualquer outra forma na subtração do bem.

Logo, por restar comprovada a existência de materialidade delitiva, ante a inexistência de infração penal, tenho que a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, III, do CPP é medida que se impõe.

DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em análise acurada, as provas colhidas na fase Policial e Judicial, tenho que não restou provado de forma suficiente à prática do crime denunciado pela pessoa do acusado, situação que impõe sua absolvição.

Não há que se falar que em assim agindo este julgador optou por uma solução cômoda e inconsequente. Pelo contrário, porque chegar a essa conclusão demandou maiores perquirições.

Com efeito, embora tenha demandado uma análise mais apurada aos fatos, nota-se que as provas colhidas pelo contraditório e ampla defesa não são suficientes para condenação do denunciado, posto houve desistência da oitiva da vítima e dos policiais, enquanto a única testemunha ouvida em Juízo não esclareceu sobre a efetiva prática do crime, eis que sequer foi questionado sobre o acusado ter permissão ou não para entrada livre na residência, não restando corroborado em Juízo as provas colhidas na fase de inquérito.

Na fase investigativa, o Policial Militar Bruno Aparecido de Lima declarou que, por volta das 00h30min, foram acionados pelo guarda do posto de combustível, via celular da viatura, afirmando que visualizou um cidadão desconhecido pulando o muro de uma residência, motivo pelo qual se deslocaram ao local dos fatos, fizeram varredura no quintal da vítima e encontraram o suspeito deitado embaixo de uma mesa, sendo esclarecido pela testemunha que viu o suspeito tentando abrir a porta de uma camionete Silverado, a qual estava estacionada na calçada e, após ser pego, saiu correndo tentando fugir, mas não obteve sucesso (fls.09/10).

Em Juízo, a testemunha Anísio José Morais confirmou que o acusado pulou o muro da senhora idosa, quando então ligou para os policias que realizaram a prisão do denunciado que estava no quintal da residência. Acredita que o acusado estava sob efeito de drogas, assim como que estava todo molhado quando foi preso, pois, segundo o acusado, estaria tomando banho na residência.

O depoimento da vítima Maria Dolores Alves da Silva não foi corroborado em Juízo, portanto, inservível de prova para efeito de condenação.

Partindo dessas premissas, verifico que do contexto trazido aos autos, há fortes dúvidas quanto a autoria delitiva.

Assim, ante a falta de prova segura para condenação, evidenciada, ainda, por ausência de circunstâncias provadas confiáveis, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Ora, são as palavras oportunas de Nelson Hungria “a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, vol. V, Ed. Forense, p. 65).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa com a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136). (IN Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrini Mirabete – Editora Atlas – 11ª edição – 2003 – p. 1004).

Como afirmou Carrara, “‘a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática’ (in Código de Processo Penal Anotado, Júlio Fabbrini Mirabete, 5ª ed, pág. 497)”.

Nesse contexto, embora houvesse indícios de autoria para autorizar a persecução penal, o mesmo não se pode concluir para a condenação, não vislumbrando outro caminho a não ser a absolvição do réu.

Por fim, importante ressaltar, também, que este magistrado reconhece e é sabedor que os delitos dessa natureza devem e merecem uma severa reprovação pelo poder judiciário; da mesma forma que reconhece e é sabedor que deve haver provas serenas e convincentes, aptas a balizar, de forma segura, o convencimento para uma condenação, o que não se vislumbra no presente caso.

Assim, há que se acolher as alegações do Ministério Público e da defesa, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. ”

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para ABSOLVER CLAUDEMIR FONTES DA SILVA, pela prática do crime previsto no art.155, §1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e do art. 150, §1º, do Código Penal, com fincas no art. 386, VII, do CPP”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito –ID 68725975).

Em reforço, aplicam-se os julgados deste e. TJMG:

“Não havendo elemento hábil a ensejar um édito condenatório e não existindo prova concreta a demonstrar a participação do acusado no crime de furto descrito na denúncia, neste sentido, a absolvição é medida que se impõe, [...].
(TJMG - Apelação Criminal1.0223.08.256132-3/001, Relator: Des. Vieira de Brito -10.8.2009).

“Inexistindo comprovação judicializada de que o agente invadiu a residência de outrem ciente de que estava agindo contra a vontade do morador, a absolvição é medida que se impõe. ”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0313.18.013642-3/001, Relator: Desª. Márcia Milanez– 5.2.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021